Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706438-96.2023.8.07.0010 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: DIOGO DA CRUZ SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE AO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante do perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, afigura-se inviável a concessão de antecipação de tutela quando esta corresponde ao provimento final pleiteado. Isso ocorre porque, além da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada confundir-se como o próprio pedido em definitivo, sua concessão esgotaria o objeto do presente recurso. 2. A notificação extrajudicial enviada para comprovação de mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito. 3. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial dá ensejo à extinção do processo, visto que é imprescindível a comprovação da mora nas demandas de busca e apreensão, sendo esse requisito essencial para o processamento válido e regular do feito. 4. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando a higidez da notificação do devedor para os fins legais de constituição da mora. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa dos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, nem a assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora limitou-se a analisar o não cumprimento da determinação de emenda à inicial pelo recorrente, sem enfrentar o tema acerca da higidez da notificação. Desse modo, o recurso especial não pode prosseguir, pois “a matéria nele tratada não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto.” (AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009